Tribunal: TJDFT
Processo: 0747600-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747600-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de VICENTE CARDOSO DA SILVA NETO, processo n. 0700062-92.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 15% da remuneração do devedor, ora agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 172650932 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Postula a exequente pela penhora limitada ao percentual equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração percebida pelo devedor, de forma mensal, até a integral quitação do débito exequendo. Sobre o tema, o art. 833 do CPC prevê, em seu inciso IV, a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvado o caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o), o que não é o caso dos autos. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo nos percentuais pleiteados pela exequente. Nesse sentido, cito percuciente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019) No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. CANCELAMENTO. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros. 2. A impenhorabilidade somente é afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. Isso acontece, na primeira situação, para assegurar a dignidade do alimentando, e para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, na segunda hipótese. 3. Ocorre, entretanto, que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções acima descritas, razão pela qual a impenhorabilidade absoluta do salário da executada deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1181093, 07021317120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, §1o do CPC. I.” Embargos de declaração rejeitado (ID 174664788 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Diz que “a dívida exequenda perseguida no cumprimento de sentença da origem se trata de DÍVIDA CONTRAÍDA PARA A AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO BEM, ou seja, a cobrança de ICC-DF, que se trata de índice de correção aplicado a bens imóveis em construção.” Pondera que o art. 833, §2o, do CPC admite relativização, além do que, entende que a impenhorabilidade salarial não teria caráter absoluto. Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão a quo, para determinar a penhora de 15% da remuneração do agravado/devedor. Preparo recolhido ao ID 53194092. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator